Tribunal: TJSP
Processo: 1004483-38.2017.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de cobrança – Contribuição e taxa de associado – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – Cobrança que se mostra indevida em face de proprietário de imóvel que não seja associado, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – Observância ao princípio constitucional de que ninguém pode ser

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de cobrança – Contribuição e taxa de associado – Sentença de parcial procedência – Recurso de apelação interposto pelo réu – Cobrança que se mostra indevida em face de proprietário de imóvel que não seja associado, conforme entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça – Observância ao princípio constitucional de que ninguém pode ser obrigado a se associar a qualquer entidade – Entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.280.871-SP e REsp. no 1.439.163-SP), no sentido de que "as taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram" – Réu que, embora jamais tenha se associado à autora, confirma nunca ter deixado de pagar "uma única quota de manutenção" – Situação excepcional que, em tese, autorizaria a cobrança das taxas de manutenção – Taxa de manutenção relativa a janeiro de 2017 cujo pagamento foi comprovado nos autos – Demais "taxas" cobradas pela autora que se referem ao chamado "ACORDO PROCESSO LONDRINA", inexistindo nos autos comprovação de sua origem e de que estivesse o réu obrigado ao seu rateio – Cobrança indevida – Recurso provido para julgar improcedente a ação.

Dá-se provimento ao recurso.